Tribunal: TJES
Processo: 0019251-07.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019251-07.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CANEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO.
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1
No que concerne a
quem deve arcar com os honor
á
rios sucumbenciais, foi comprovado nos autos com a juntada do
termo de
recebimento das chaves (fl.272)
datado de 02.09.2013,
que a parte recorrente
somente desocupou o imóvel,
após
a propositura da ação, fato este que conduz na aplicação do princípio da causalidade,
uma vez que deu causa a propositura da ação
.
2
Em relação a
falta de interesse de agir da parte autora,
ora apelada, entendo que a entrega das chaves antes da sentença gera a perda superveniente do objeto, notadamente
pela desnecessidade do provimento jurisdicional, eis que encerrado o vínculo locatício, sem que isto signifique alteração da sucumbência, haja vista que
o
recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os ônus da sucumbência.
3.

Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019251-07.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CANEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2° Vara Cível da Serra

, ES, que,
julgou procedente o pedido
autoral
,

bem como
condenou
a parte requerida
, em custas
processuais
e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
o
apelante sustenta
a reforma da sentença
, em síntese,
por
que
(i
)
houve condenação

equivocada

quanto
a
distribuição do ônus
sucumbencial,
diante da
desocupação
voluntária objeto da lide
antes da citação
;

(ii)
a
usência de interesse de agir do requerente
pela perda do objeto
.

A irresignação recursal cinge-se na alegação de
que o recorrente

não deve responder pelos ônus sucumbenciais porque
não resisti
ram

à
pretensão do apelado,
sustentando então, que os mesmos não devem responder pelos honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado.

Além disso, alegaram também que a parte requerente demonstrou a
usência

no interesse de agir em razão de que o bem foi
desocupado
antes da citação do apelante.

Pois bem, analisando os autos entendo que seja caso de
desprovimento
do recurso pelas razões que passo a expor.

No que concerne a
quem deve arcar com os honor
á
rios sucumbenciais, foi comprovado nos autos com a juntada do
termo de
recebimento das chaves (fl.272)
datado de 02.09.2013,
que a parte recorrente
somente desocupou o imóvel,
após
a propositura da ação, fato este que conduz na aplicação do princípio da causalidade,
uma vez que deu causa a propositura da ação
.

Esse é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
;
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 069150011372, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017)

Em relação a
falta de interesse de agir da parte autora,
ora apelada, entendo que a entrega das chaves antes da sentença gera a perda superveniente do objeto, notadamente
pela desnecessidade do provimento jurisdicional, eis que encerrado o vínculo locatício, sem que isto signifique alteração da sucumbência, haja vista que, como dito, a recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os ônus da sucumbência.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - ENTREGA DAS CHAVES, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - É correta a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que tenha havido perda de objeto superveniente caracterizada pela entrega das chaves, em ação de despejo, se restar demonstrado que foi aquele quem deu causa à demanda, segundo o princípio da causalidade. (TJ-MG - AC: 10000190127829001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

É entendimento desta Câmara:

1. Conforme já decidiu este E. Tribunal: [...] só se encerra o vínculo contratual com a entrega da posse direta da coisa pelo locatário ao locador, ou seja, somente com a efetiva entrega de chaves .(TJES, Classe: Apelação, 024090197096, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 20/06/2017) 2. O apelante não comprovou as alegações de que o imóvel se encontrava efetivamente desocupado desde dezembro de 2012, não havendo provas da entrega das chaves, ônus que lhe incumbia.
3. Em relação aos honorários sucumbenciais, mantenho a condenação do apelante, haja vista que o pedido de despejo perdeu o objeto ao longo da lide, ante a desocupação voluntária do imóvel, não havendo sucumbência do autor nesse sentido. 4. Apelação Cível conhecida, mas não provida.

(TJES, Classe: Apelação, 024199003021, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)
(grifei)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar
a sentença, para reconhecer a perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI do CPC
.

Em razão do
princípio da causalidade, mantenho a condenação da requerida, ora apelante, nos ônus da sucumbência, na forma consignada no comando sentencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.